Tribunal: TJSP
Processo: 2233464-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Execução – Embargos - Decisão de indeferimento - Como o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, intempestivo é o recurso interposto – Precedentes dessa Câmara e do C. STJ. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233464-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
agravantes IZZO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. - ME, JOÃO IZZO,
IVONETE CHUQUI, GUSTAVO GIOSTRI DE MORAES OLIVEIRA, MARCO
ANTONIO IZZO e DENISE STRENGER IZZO, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233464-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15368 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2233464-02.2020.8.26.0000
Agravantes: Izzo Móveis e Decorações Ltda. ME e outros
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca de Santana do Parnaíba 4a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Fábio Martins Marsiglio
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15368
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita -
Execução Embargos - Decisão de indeferimento - Como o
pedido de reconsideração não suspende nem interrompe
prazo recursal, intempestivo é o recurso interposto

Precedentes dessa Câmara e do C. STJ. Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
proferida nos autos dos embargos (processo no 1002357-03.2020.8.26.0529)
interposto pelos agravantes à execução ajuizada pelo agravado, que indeferiu o
pedido dos embargantes a gratuidade de justiça.
Sustentam os agravantes, em síntese, que demonstraram não
possuir condições de arcar com as custas processuais, e a empresa executada
encontra-se em processo de recuperação judicial.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
conhecimento,
porque
manifestamente inadmissível.
É que o juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelos
agravantes de concessão da gratuidade de justiça pela decisão proferida em
26.08.2020 (fls. 268/269), que foi disponibilizada no DJE de 31.08.2020,
considerada publicada na data de 1o.09.2020 (primeiro dia útil subsequente) fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233464-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15368 - GC
3
270.
E ao invés de interpor o recurso adequado contra tal decidido,
os agravantes protocolaram pedido de reconsideração daquela decisão (fls. 271/275),
que, segundo entendimento desta 37a Câmara de Direito Privado e do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, não interrompe, nem suspende prazo recursal:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Pedido de substituição do polo ativo da execução.
Indeferimento.
Recurso
intempestivo,
porquanto
o
inconformismo da agravante volta-se contra decisão
anterior, cujo prazo recursal já transcorreu. Nova decisão
que apenas examinou pedido de reconsideração, que não
interrompe nem suspende o prazo para interposição do
recurso cabível. Recurso não conhecido” (Agravo de
Instrumento no 2146123-69.2019.8.26.0000 37a Câmara de
Direito Privado - Relator Pedro Kodama j. em 15.07.2019)
“Agravo de instrumento - Monitória - Cumprimento de
sentença - Decisão de primeiro grau que determinou a
penhora sobre direitos que os executados possuem sobre
imóvel - Recurso do credor fiduciário - Descabimento -
Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe
o prazo para a insurgência recursal O presente recurso é
claramente
intempestivo,
porquanto,
na
verdade,
o
inconformismo volta-se contra decisão anterior, cujo prazo
recursal há muito transcorreu - De qualquer forma, a
providência autorizada pelo juízo encontra-se prevista no
artigo 835, XII, CPC Recurso não conhecido” (Agravo de
Instrumento no 2109424-79.2019.8.26.0000 - 37a Câmara de
Direito Privado Relator Sérgio Gomes j. em 26.06.2019)
“Agravo regimental. Recurso especial não admitido.
Intempestividade do agravo manifestado na instância
ordinária. Fundamentação suficiente. 1. O Tribunal "a quo"
ofereceu
fundamentos
suficientes
para
considerar
intempestivo o agravo manifestado na instância ordinária. O
recurso foi protocolado quando já decorrido o prazo de dez
dias contados da data em que proferida a decisão
denegatória do pedido de diligências periciais. 2. Irrelevante
a argumentação para demonstrar que o segundo despacho
não foi mera decisão a respeito do pedido de reconsideração
formulado pela suplicada. 3. Pedido de reconsideração não
suspende ou interrompe o prazo recursal. 4. Agravo
regimental improvido” (STJ, 3a Turma, Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento no 176.427/MG, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233464-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15368 - GC
4
Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 15.10.98, DJU
22.02.99 g.n.).
Assim, intempestivo é o presente recurso porque interposto
em 29.09.2020 contra decisão que manteve a anterior, esta já recorrível por publicada
em 1o.09.2020.
Em suma: como o pedido de reconsideração não suspende
nem interrompe o prazo recursal intempestivo é este recurso interposto, razão que
impõe o seu não conhecimento por manifestamente inadmissível.
Do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)